Tribunal: TJBA
Processo: 8094509-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094509-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ICARO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA.
PEDIDO PROCEDENTE.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8094509-31.2021.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e, Apelado,
ICARO SOUZA SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.